Tribunal: TJBA
Processo: 0001470-56.2006.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001470-56.2006.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CELSO BRITO MIRANDA

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO DANTAS MONTALVAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA ANTES DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes da propositura de ação de reintegração de posse, apesar da alegada quitação do contrato de arrendamento mercantil com o BANCO BRADESCO S.A. antes do ajuizamento da ação possessória. O apelante sustenta que houve cobrança indevida, ensejando indenização e repetição em dobro dos valores pagos. O juízo de origem concluiu pela ausência de prova de ilicitude e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a instituição financeira cometeu ato ilícito ao ajuizar ação de reintegração de posse baseada em inadimplemento contratual, quando a quitação do débito ocorreu no curso da ação, e se tal conduta gera direito à indenização por danos morais e materiais, além da restituição em dobro de valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quitação do contrato ocorreu em 17/12/2002, após o ajuizamento da ação de reintegração de posse, em 09/09/2002, de modo que não se verifica cobrança indevida.

4. A propositura da ação possessória com base em inadimplemento vigente à época configura exercício regular de direito, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF.

5. Inexistência de comprovação de dano ou de ato ilícito praticado pelo banco. A mera propositura da demanda não configura, por si só, abalo à honra ou imagem do consumidor.

6. Jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores e Estaduais reconhece que não há dano moral decorrente de cobrança legítima ou fundada em dívida existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A propositura de ação judicial fundada em dívida existente à época configura exercício regular de direito e não caracteriza ato ilícito.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186 e 940; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1849708/GO; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.261418-0/001; TJDFT, Apelação Cível nº 0711993-18.2023.8.07.0003; TJPR, Apelação Cível nº 0008115-89.2020.8.16.0033.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 0001470-56.2006.8.05.0191
em que figuram como parte recorrente
CELSO BRITO MIRANDA
e parte recorrida
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A2